Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735030-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2a T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970). I. Brasília, 10 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Em substituição eventual (id 63269696)